Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES PERREIRA DA SILVA, SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração oposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA em face da decisão de ID 44716188, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de efeito suspensivo formulado na peça recursal de ID 43632592. O embargante sustenta que a referida decisão foi obscura e contraditória. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Antes, porém, retifique-se a autuação do presente recurso, a fim de que conste apenas Erivelton Rosa de Jesus Almeida no polo ativo e os demais (Elissandra Rosa de Jesus Almeida, Everaldo Rosa de Jesus Almeida, Maria da Conceição Lopes Perreira da Silva, Sonia Maria Pereira de Almeida da Silva) no polo passivo. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator